Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL. DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIA. DÍVIDA CONDOMINIAL RENEGOCIADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE DIREITO POLÍTICO-ASSOCIATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, que concedeu tutela provisória de urgência para garantir à autora o exercício do direito de voto nas assembleias condominiais, enquanto adimplente com as parcelas de acordo de transação e com as contribuições mensais. A decisão entendeu nula a cláusula contratual que condicionava o exercício do direito de voto ao pagamento da última parcela do acordo, prevista para 2027.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida cláusula contratual que suspende o direito de voto de associado em assembleia condominial enquanto não quitada integralmente dívida anteriormente inadimplida, mas objeto de repactuação e com parcelas em dia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repactuação da dívida condominial, com cumprimento regular do novo acordo, descaracteriza a inadimplência e restabelece os direitos associativos plenos, inclusive o direito de voto, nos termos do art. 1.335, III, do Código Civil.
4. A cláusula contratual que condiciona o exercício do direito de voto ao pagamento integral da dívida renegociada é nula por afrontar norma legal e por versar sobre direito indisponível, de natureza político-associativa, que não pode ser objeto de transação, nos termos do art. 841 do Código Civil.
5. A vedação ao exercício do direito de voto por cerca de três anos, mesmo com o cumprimento pontual do acordo e das taxas mensais, representa restrição desproporcional, sem amparo legal, e fere o princípio da legalidade nas deliberações assembleares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O condômino que repactua dívida condominial e mantém o adimplemento regular do novo acordo não pode ser considerado inadimplente para fins de restrição ao exercício do direito de voto em assembleia.
2. O direito de voto em associação ou condomínio possui natureza político-associativa e não pode ser objeto de renúncia, transação ou vinculação ao pagamento futuro de obrigações.
3. Cláusulas que afastam o direito de voto com base em dívida condominial renegociada e em dia são nulas por ofensa ao art. 1.335, III, do Código Civil e ao art. 841 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.335, III; 360, I; 841.
Referência doutrinária: PELUSO, Cesar. Código Civil Comentado, 14. ed., São Paulo: Manole, 2020, p. 1318.